Tribunal: TJMT
Processo: 1010835-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010835-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), PARTICIPACOES PARAISO ADMINISTRADORA S/A - CNPJ: 22.708.336/0001-46 (AGRAVANTE), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), DENIS BARBIERI - CPF: 164.427.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 736.806.138-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA AVELLO PINHEIRO - CPF: 647.217.440-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DELMAR ORTIZ PINHEIRO - CPF: 126.270.200-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 667.114.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA ROSA DA SILVA CURIONI - CPF: 619.281.009-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO LUIZ MARTELLI - CPF: 385.074.719-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO ALHEIO ÀS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO – INAPLICABILIDADE DE TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC (TEMA No 988/STJ) – AUSÊNCIA DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM PRELIMINAR DE RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Ao julgar o Recurso Especial no 1.696.396/MT sob o rito dos recursos repetitivos e consolidar a tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema no 988), o eg. STJ igualmente reconheceu a inaplicabilidade do entendimento a Recursos de Agravo de Instrumento interpostos contra decisões que versem sobre o valor da causa, por não existir “
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação
”. 2. Assim, afigura-se inadmissível, por falta de hipótese legal ou jurisprudencial de cabimento, a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que, “
ex officio
” ou em razão de acolhimento de impugnação, retifica o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PARTICIPAÇÕES PARAÍSO ADMINISTRADORA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 1000657-64.2022.8.11.0100), opostos pela agravante contra NASSER RAJAB,
acolheu a impugnação ao valor da causa ofertada pelo embargado/agravado, para, diante do “
cálculo apresentado pelo embargado na contestação
(...)
, baseado nos parâmetros fornecidos pelo INCRA e com orientação na PPR
”, não impugnado especificamente pela embargante/agravante, que não apresentou “
qualquer parâmetro objetivo para aferição do valor
”, corrigir o valor da causa, fixando-o no “
importe de R$ 13.212.591,60
”
(cf. Id. no 148191490 dos autos de origem).

A embargante/agravante afirma o desacerto técnico da r. decisão agravada dizendo que “
o valor do imóvel pode sofrer
(flutuações)
por variações de mercado, especialmente, por condições peculiares que afetem o seu valor venal
”, sendo que, “
mudando o valor venal, há qualquer tempo, também se altera o proveito econômico pretendido com a demanda judicial
” (sic – cf. Id. no 211255656 - Pág. 8).

Aduz que, “
infelizmente,
(...)
pensou que seria superada a questão da pretensão de ampliação de reserva indígena Irantxe, situação que, por certo, alteraria por completo o valor venal do bem em questão
”, até porque “
o bem praticamente fica fora de mercado, já que, se reconhecida a ocupação tradicional da comunidade indígena, pouco, ou nenhum, proveito econômico terão seus ocupantes
”, e, após discorrer brevemente sobre o andamento da ACP no

0006691752013.4.01.3600, que, de acordo com o que diz, inclui, entre outros imóveis, aquele que é objeto da presente lide, e das repercussões administrativas relativas à propriedade do bem, como o fato de que “
o INCRA já incluiu em sua base do SIGEF a propriedade como área indígena
” e que “
a SEMA do Estado de Mato Grosso registrou sobre o imóvel que o mesmo pertence à terra indígena IRANTXE
”, conclui dizendo que “
os fatos novos infelizmente colocaram o imóvel em uma condição de completa depreciação, não existe interessado que possa pretender o imóvel que está na iminência de ser perdido para União, com o qual não é permitido exercer qualquer atividade agropecuária
” (sic – cf. Id. no 211255656 - Pág. 8).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeitos suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que “
seja reformada a decisão para acolher o valor atribuído à causa, vez que se adequa perfeitamente aos critérios legais, sendo condizente com a pretensão almejada na exordial, considerando a peculiaridade do imóvel em questão, na iminência de ser objeto de expansão e demarcação de área Indígena, o que evidencia que o valor de R$ 1.000.000,00 condiz com o proveito econômico pretendido
” (sic – cf. Id. no 211255656 - Pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. no 211887657 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o embargado/agravado argui preliminar de não conhecimento face à inadmissibilidade do Agravo de Instrumento por falta de enquadramento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 215701661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A partir da entrada em vigor do CPC de 2015, o cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento ficou restrito às seguintes hipóteses do rol do seu art. 1.015.

Ao comentar o dispositivo em foco, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam o seguinte:

“No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões da apelação, art. 1.009, §1.o, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum)” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1073/1074).

Cumpre registrar, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, que:

“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, §1o, do Novo CPC” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.687).

Portanto, o presente Agravo de Instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que acolheu impugnação ao valor da causa apresentada pelo embargado/agravado
. O
recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, aplicável “
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (REsp no 1.696.396/MT – Tema 988), o que, porém, não é o caso da discussão sobre o valor da causa.

Aliás, ao julgar o próprio
REsp no 1.696.396/MT e consolidar a tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC,
o eg. STJ ratificou acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento no tocante à discussão sobre o valor da causa. Confira-se:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência,
reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato
. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (STJ – Corte Especial – REsp 1696396/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Depois, em situação muito semelhante, o eg. STJ ratificou o entendimento de não cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que retifica o valor da causa e determina recolhimento de custas complementares. A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. 1.
O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa acerca do valor da causa
. Precedente. 2. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor da causa corresponde ao conteúdo econômico do ato
ou da sua parte controvertida. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt no RMS 59.734/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 08/04/2019, DJe 12/04/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, acolho a arguição preliminar e, assim, não
conheço
do recurso, porquanto manifestamente inadmissível sua interposição.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024